Tribunal: TJMT
Processo: 1005552-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005552-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), L C DOS S AMARAL SILVA - CNPJ: 14.580.510/0001-90 (AGRAVADO), LUCELIA CATARINA DOS SANTOS AMARAL SILVA - CPF: 582.034.271-20 (AGRAVADO), WILSON JOSE DA SILVA - CPF: 468.460.691-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005552-38.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: L C DOS S AMARAL SILVA, LUCELIA CATARINA DOS SANTOS AMARAL SILVA, WILSON JOSE DA SILVA

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISAS PELOS SISTEMAS PREVJUD/INSS, CAGED. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo interno de decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Este interposto de decisum que, em execução de título extrajudicial, indeferiu as pesquisas pelos sistemas PREVJUD/INSS E CAGED.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão

consiste em saber se é viável o deferimento de pesquisas pelos sistemas PREVJUD/INSS e CAGED para fins averiguar a existência de vínculo empregatício dos executados e possível implementação de desconto em sua folha de pagamento.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. As pesquisas pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS destinam-se a verificar a existência de vínculo empregatício do executado para fins de desconto em folha. Contudo, a verba salarial é, em regra, impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV e § 2º do CPC. A exceção prevista no § 2º alcança apenas débitos de natureza alimentícia e valores que excedam 50 salários mínimos mensais. Como o crédito exequendo não é de natureza alimentícia, não há fundamento jurídico para afastar a regra geral de impenhorabilidade, tornando inútil a pesquisa.

IV. D
I
SPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"1. É inadequada a pesquisa pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS em execução cujo crédito não é de natureza alimentar, diante da regra geral de impenhorabilidade dos salários prevista no art. 833, IV, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005552-38.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: L C DOS S AMARAL SILVA, LUCELIA CATARINA DOS SANTOS AMARAL SILVA, WILSON JOSE DA SILVA

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo Interno n. 1005552-38.2026.8.11.0000 de decisão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para autorizar a expedição de ofício aos órgãos CETIP e CBLC para fins de localização de ativos financeiros dos agravados. Negou as

pesquisas pelos sistemas INSS/PREVJUD, CAGED.

A agravante alega a medida é estritamente necessária diante do exaurimento dos demais meios de seguimento do feito, impedindo a execução frustrada.

Defende a possibilidade de bloqueio de porcentagem de salários dos devedores.

Pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005552-38.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: L C DOS S AMARAL SILVA, LUCELIA CATARINA DOS SANTOS AMARAL SILVA, WILSON JOSE DA SILVA

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Com relação às pesquisas pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, o objetivo é averiguar a existência de vínculo empregatício dos executados e possível implementação de desconto em sua folha de pagamento.

Ocorre que a verba salarial é, em regra, impenhorável, conforme art. 833, inciso IV e §2º do CPC, que estabelece:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3
º.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito
. (REsp nº. 978.689/SP).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp nº. 1035207/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017) (sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp nº. 1502605/DF, 4ª Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017, DJe de 01/06/2017) (sem destaques no original).

Precedentes deste Tribunal: AI nº. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017; AI nº. 96891/2014, DJe de 12/08/2014; AgR nº. 81882/2014, DJe de 25/08/2014; AI nº. 135781/2013, DJe de 25/06/2014; AI nº. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

E decisões unânimes da 4ª Câmara de Direito Privado: AI nº. 1021613-47.2021.8.11.0000, julgado em 17/02/2022; AI nº. 1016016-97.2021.8.11.0000, julgado em 15/12/2021; AI nº. 1003515-14.2021.8.11.0000, julgado em 28/04/2021; e AI nº. 1014443-92.2019.8.11.0000, julgado em 18/12/2019).

Como o desconto buscado não se refere à pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, não há nada que respalde o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem.

Diante disso, não há razão para a requisição de ofício ao PREVJUD/INSS ou ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026